Tribunal: STF
Processo: RE 1456021
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A EM FACE DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA DESÍDIA NA ATUAÇÃO DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM JUÍZO. NÃO INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES NAS LISTAS DE SUBSTITUÍDOS APRESENTADAS EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM VIRTUDE DA PECULIAR RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO AS PARTES E DA MATÉRIA SUBJACENTE À CAUSA DE PEDIR DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO REPETIVO. TEMA 988 DO STJ. SEGURO HABITACIONAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR EMPREGADO EM FACE DE SINDICATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, III, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 9, p. 1)   



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 11) foram desprovidos (Doc. 14).  



    Nas razões do apelo extremo, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Rio Grande do Norte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LIV, 93, inciso IX, e 104, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “apresentou vício de fundamentação, ao deixar de enfrentar, satisfatoriamente, relevantes argumentos suscitados pelo Recorrente nas razões do Agravo de Instrumento em apreço, bem assim, ao deixar de seguir jurisprudência invocada pelo Recorrente sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (Doc. 18, p. 7). Defende não se tratar “de demanda que envolva discussão quanto à representação envolvendo sindicato e trabalhador, mas sim de reparação de danos em vista de alegada atuação defeituosa do sindicato, circunstância que afasta, por si só, a aplicação da regra insculpida no artigo 114, III, da Constituição Federal, diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido” (Doc. 18, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reconhecendo a violação aos arts. 5º, LIV, 93, IX, da CF/88, ANULAR o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas pela Recorrente em sede de embargos de declaração” ou, “subsidiariamente, reconhecendo a violação ao art. 114, III, da CF/88, REFORMAR o acórdão recorrido para dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Recorrida, revogando a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, no sentido de reconhecer a competência da 11ª Vara Cível da Comarca de Natal para processar e julgar o feito” (Doc. 18, p. 15). 



    Alzira Dantas da Costa Galvão e outros não apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “A afronta aos preceitos constitucionais em voga – art. 5º, LIV, e art. 93, IX, da CF/88 – transcende o direito subjetivo das partes envolvidas, haja vista se referirem a normas de ordem pública, aplicáveis indiscriminadamente tanto aos processos judiciais como aos administrativos.



    Ora, não se pode olvidar que a violação aos referidos preceitos constitucionais vicia a própria tutela jurisdicional, cuja legitimidade corresponde a premissa fundamental em um Estado Democrático de Direito.



    (...)



    Não foi outro, a propósito, o que restou decidido por este Egrégio Tribunal ao assentar o Tema 339, cuja aplicação a Recorrente desde já requer.



    (...)



    No tocante à violação ao art. 114, III, da CF/88, não há dúvidas de que a respectiva discussão envolve questão relevante do ponto de vista social e jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos do processo (CPC/15, art. 1.035, §1º), o que exige uma solução uniforme desta Colenda Corte a respeito. 



    Com efeito, por se tratar de debate acerca do conceito de competência para processar e julgar ação indenizatória proposta por pessoas não sindicalizadas contra sindicato, a questão em pauta vai, claramente, além do direito individual das partes.” (Doc. 18, p. 5-6)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” (DJe de 06/09/2007) 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Demais disso, saliente-se que o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)  



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Outrossim, considerando que o Tribunal a quo concluiu pela competência da Justiça Especializada para processar e julgar o feito em virtude da peculiar relação jurídica envolvendo as partes e, sobretudo, da matéria subjacente à causa de pedir da pretensão indenizatória deduzida na origem, divergir de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE SINDICATO E EMPREGADOR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.003.430 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/03/2020)



    Nessa mesma linha, são ilustrativas as seguintes decisões proferidas em casos análogos: ARE 1.553.302, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 05/06/2025; ARE 1.434.090, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/06/2023; RE 1.398.172, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022; ARE 1.264.421, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/07/2020; ARE 711.504, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/02/2016; e ARE 766.067, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/05/2014.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente